Tribunal: TJMT
Processo: 1083347-88.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083347-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEY DE OLIVEIRA - CPF: 502.356.801-68 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Jornada extraclasse do professor.
É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. P
ara que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1083347-88.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que: a) é servidora pública ocupante do cargo de professora da educação básica, cuja carreira é regida pela Lei Complementar nº 50/98; b) a referida lei estabelece que a carga horária do professor é dividida entre horas aula (2/3 do todo) e horas atividade (1/3 do todo); c) assumiu aulas adicionais nos períodos entre março/2020 a setembro/2024, mas todo o tempo adicional foi dado integralmente em sala de aula, sem atribuição ou pagamento de horas atividade; d) a administração incorreu em ilegalidade ao não respeitar o artigo 38 da LC 50/98 em relação às aulas adicionais. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização decorrente das horas atividades não atribuídas nem pagas de todo o período não prescrito, no montante de R$ 15.749,61.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95.Cuida-se de neste contexto de ação de cobrança ajuizada por MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS em face de ESTADO DE MATO GROSSO.A requerente informa que é servidora pública ocupante do cargo de professor da educação básica, ou seja, a carga horaria do professor é dividida entre horas aulas e horas atividade, entendendo como aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional. Quanto ao Estado de Mato Grosso não há consideração das horas atividades na atribuição de aulas adicionais, sendo que não paga horas atividades em relação a tais aulas adicionais.Em contestação, afirma que a base de cálculo das horas adicionais será a classe e nível inicial de professor, sendo apenas legalmente autorizado a atribuição das horas adicionais ao professor efetivo, estando este sujeito a remuneração estabelecida no referido dispositivo legal. Manifesta ainda que as aulas adicionais não fazem parte da carga horaria regular do professor, ou seja, da jornada semanal estabelecida para sua carreira. Assim, a remuneração das aulas adicionais não inclui horas atividades, uma vez que as aulas adicionais não são consideradas parte integrante da jornada de trabalho estipulada para o cargo provido pelo professor efetivo.DO MÉRITO Trata-se de ação de cobrança de horas atividades extraclasse no tocante a aulas adicionais. Argumenta que, foi contratada como professora da rede pública de forma temporária na atribuição de aulas adicionais, junto ao Estado de Mato Grosso, em que pese dever a jornada de trabalho dos professores se adequar aos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 a fim de destinar 2/3 (dois terços) do período para atividades em sala de aula e 1/3 (um terço) ao exercício das atividades extraclasses a diretiva não vêm sendo cumprida pela requerida. Relata que é efetiva como professora da rede pública de educação básica, para exercer a função de Professora. E no caso em tela, a jornada de trabalho variou de 20 (vinte) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, alega que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividade extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em atividades em regência de turma, faz jus ao recebimento da diferença a título de horas extras. O Estado de Mato Grosso, citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação por não haver qualquer descumprimento das determinações legais quanto à jornada de trabalho dos professores efetivos do estado de Mato Grosso quanto a aulas adicionais. Os professores têm, por foça da Lei do Piso, Lei Federal nº 11738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasses. No caso em análise, a matéria é retratada está contido no parágrafo 4º, do artigo 2º, que dispõe:§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. I - (...) V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; Nesse sentido o Enunciado relata;PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULA E A ATIVIDADE EXTRACLASSE. ART. 2º, § 4º, DA LEI 11738/2008. A Lei nº 11.738/2008 dispõe, em seu art. 2º, § 4º, sobre a proporcionalidade da distribuição da carga horária dos profissionais do magistério público da educação básica, de modo a abranger as atividades de interação com os educandos e as atividades extraclasse. Há, na referida lei, a presunção legal (absoluta) de que 1/3 da jornada contratada se destinará às horas de atividade, de sorte que o desrespeito ao limite de 2/3 da jornada, estabelecido para as atividades de interação com os alunos, provoca o natural excesso à carga de trabalho integral do empregado e, assim, gera-lhe o direito às horas extras respectivas, acrescidas do adicional. Entendimento aplicável para o trabalho prestado após 27/04/2011, nos termos da decisão proferida pelo E. STF na ADI/4167.Nesse sentido: Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extracasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035).Portanto é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. A atividade extra classe por si só, faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas, mas não há previsão legal quanto a aulas adicionais atribuídas provisoriamente, já que não se tem mudança da carga horaria efetiva. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido:A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos arts. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8a Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018)É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse, fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu cargo, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, os pedidos elencados conforme fundamentação supra. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para homologação, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.Gabriel Panucci Rosa Juiz Leigo Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito.
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) a Lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que ao exercer aulas adicionais, a docente deveria ter direito a 1/3 de horas atividade sobre a carga extra; b) os holerites comprovam a carga adicional ministrada; c) a sentença exige uma prova diabólica, pois o controle e a documentação referentes à aplicação da carga horária são de responsabilidade exclusiva do Estado; d) o dever de comprovar a legalidade da distribuição das horas atividade não pode recair sobre o servidor, mas sobre a administração pública; e) o art. 373, § 1º do CPC permite a inversão do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade de acesso à prova; f) o TJMT já tem entendimento firmado no sentido de reconhecer o direito à hora atividade na proporção de 1/3 da carga horária. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer seu direito ao pagamento proporcional de horas atividade sobre as aulas adicionais ministradas; b) subsidiariamente, determinar ao Estado a apresentação de documentos que comprovem a aplicação de horas atividade sobre as aulas adicionais ministradas.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 292030872/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025